Tribunal: TJDFT
Processo: 0742468-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. DETERMINAÇÃO A CARTÓRIO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Fazenda Pública não fica vinculada à partilha, se entender configurada a hipótese de incidência do ITBI em razão de partilha supostamente desigual, poderá e deverá (porque sua atuação é vinculada) exigir o pagamento do tributo.
2. Diante da não vinculação da Fazenda Pública à partilha, não há como resguardar o direito da Agravante de não ser cobrada administrativamente pelos impostos, que, caso ocorra, poderá manejar ação própria a fim de desconstituir a possível cobrança tida por ilegal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.